Tribunal: TJMT
Processo: 1021784-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RAI no 1021784-38.2020.811.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco Bradesco S.A., objetivando a reforma da decisão que suspendeu a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Espólio de Renata Campos Ferreira Bignelli, até o julgamento da Ação Declaratória c/c Indenização n. 1041027-73.2019.8.11.0041, obstando, ainda, a instituição financeira, de remover o bem da Comarca.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que é de extrema necessidade que seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar que tenha gasto com a manutenção do bem na comarca. Assevera que o mero ajuizamento de ação declaratória não obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, e que, além disso, não foi oportunizado o contraditório antes do acatamento das razões trazidas pelo agravado, sobre a existência de uma ação declaratória em trâmite, o que fere o disposto no art. 10 do CPC.
Aduz, ainda, a possibilidade de retirada do bem da comarca após o decurso do prazo para purga da mora, razão pela qual pede a suspensão da decisão agravada, com o consequente prosseguimento da ação de busca e apreensão.
É o que merece registro.
Decido.
É cediço que a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 04/04/2018, em razão do inadimplemento das prestações a partir de 29/08/2017, ao passo que o falecimento da contratante veio a ocorrer somente em 17/04/2018.
Portanto, o ajuizamento da Ação Declaratória n. 1041027-73.2019.8.11.0041, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca da Capital, em que se discute a validade do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, por si só, não conduz à suspensão da ação de busca e apreensão, uma vez que a medida se deu em razão da mora advinda desde 29/08/2017, a qual não pode ser considerada purgada somente pelo fato da existência de contrato de seguro prestamista.
Ademais, não faz sentido suspender o processamento da ação de busca e apreensão, aguardando a resolução judicial da ação declaratória, com desvalorização do bem em prejuízo ao próprio devedor no caso de improcedência da ação em que se discute o seguro prestamista, ainda mais porque a liminar foi cumprida em favor da instituição financeira em 14/09/2020.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada para suspender a decisão, determinando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.
Comunique-se o juízo do feito.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator